Tribunal: STF
Processo: RE 421101
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Ausência de
   prequestionamento. Inocorrência. 4. Decisão em consonância com a
   jurisprudência desta Corte. Remessa de ofício. Trânsito em
   julgado de ação de cumprimento. Não ocorrência de violação à
   coisa julgada. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.